Tribunal: TJSP
Processo: 2260984-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Apuração de haveres
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Apuração de haveres – Indeferimento na Origem – Reiteração dos argumentos em segunda instância, com insistência quanto ao pedido de levantamento de valores depositados e determinação de pagamento das parcelas incontroversas – Pertinência da r. decisão agravada – Ausência de parcela incontroversa dos haveres devidos ao sócio retirante – Razões recursais e repertório

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Apuração de haveres – Indeferimento na Origem – Reiteração dos argumentos em segunda instância, com insistência quanto ao pedido de levantamento de valores depositados e determinação de pagamento das parcelas incontroversas – Pertinência da r. decisão agravada – Ausência de parcela incontroversa dos haveres devidos ao sócio retirante – Razões recursais e repertório probatório apresentados sem força suficiente a amparar verossimilhança do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300) – Impossibilidade de a medida ser concedida neste estágio processual – Necessidade de ser aguardado o aperfeiçoamento da lide – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.